Tribunal: TJDFT
Processo: 0710623-83.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OPERAÇÕES EM MERCADO DE AÇÕES. VENDA A DESCOBERTO. LIQUIDAÇÃO COMPULSÓRIA DE ATIVOS. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO REMANESCENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória ajuizada por consumidor em face de instituição financeira, por meio da qual pleiteava a quantia de R$ 50.982,42, supostamente não creditada após a realização de operações de venda de ações.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se a verificar se houve falha na prestação do serviço bancário, consubstanciada na alegada ausência de repasse do valor remanescente decorrente das operações realizadas pelo consumidor-investidor no mercado de ações.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os extratos e as notas de corretagem acostados aos autos demonstram que o consumidor-investidor realizou operações a descoberto, circunstância que autoriza a liquidação compulsória dos ativos, nos termos das cláusulas contratuais pactuadas e das normas regulatórias aplicáveis (CVM, Banco Central e B3).
4. A documentação constante dos autos comprova a existência de saldo devedor desde outubro de 2021, não adimplido até a data das operações impugnadas. Após a venda de 4.200 ações pelo autor, apurou-se crédito líquido de R$ 31.059,90, valor que foi devidamente creditado pela instituição financeira.
5. Inexiste prova de que o autor detinha quantidade superior de ações além daquelas efetivamente negociadas, tampouco foi apresentada nota de corretagem definitiva das operações alegadas, configurando-se o descumprimento do ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC.
6. A nota de corretagem apresentada pelo autor refere-se a mera ordem futura, com liquidação prevista para 14/12/2021, desprovida de liquidez imediata, o que reforça a inexistência de crédito certo, disponível e exigível na data indicada na inicial.
7. Ausente comprovação de falha na prestação do serviço ou de enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação não provida. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
“1. A realização de operações a descoberto autoriza a liquidação compulsória dos ativos, nos termos do contrato firmado entre as partes e das normas regulatórias aplicáveis.
2. Inexistindo comprovação de crédito remanescente em favor do consumidor-investidor, afasta-se a responsabilidade da instituição financeira.”
_________________________
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, e 373, I e II; e CDC, arts. 6o, VIII, e 14.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1169449, 0714503-83.2018.8.07.0001; Acórdão no 1943847, 0724589-74.2022.8.07.0001; Acórdão no 1835907, 0711548-06.2023.8.07.0001; e Acórdão no 1321195, 0705766-82.2018.8.07.0004.